Tribunal: TJSP
Processo: 0029611-03.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Procedimento Investigatório – Prefeito Municipal – Ausência de elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento do procedimento investigatório – Promoção de arquivamento formulada pela Procuradoria Geral de Justiça – Homologação – Arquivamento determinado.